Tribunal: TJMT
Processo: 1022685-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022685-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FULL TANQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 32.184.463/0001-47 (EMBARGANTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO DE SOUZA (Chefe da Gerencia do ITCD e Outras receitas) (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TWL COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 08.876.830/0001-99 (EMBARGANTE), ATAFE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 17.462.398/0001-80 (EMBARGANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (EMBARGANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (EMBARGANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0005-48 (EMBARGANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0003-86 (EMBARGANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (EMBARGANTE), SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (EMBARGANTE), FERNANDO TOCCHETTO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.896.234/0001-10 (EMBARGANTE), GUEDES & TEBALDI LTDA - ME - CNPJ: 22.982.539/0001-26 (EMBARGANTE), GUIGO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 07.593.887/0001-18 (EMBARGANTE), POSTO SANTOS QUEIROZ LTDA - CNPJ: 26.536.540/0001-88 (EMBARGANTE), TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.768.573/0001-22 (EMBARGANTE), WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 12.358.170/0001-21 (EMBARGANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAGEM TANGARA LTDA - CNPJ: 12.067.860/0001-21 (EMBARGANTE), RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2. Em análise detida do
decisum
embargado, não se verifica a ocorrência de contradição ou omissão.

3. Aclaratórios rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Full Tanque Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda. e Outros,
em face do acórdão proferido no

Recurso de Apelação registrada sob o no
. 1022685-14.2019.811.0041,
interposta em face do Estado de Mato Grosso, que, por maioria, desproveu o recurso, mantendo a sentença que extinguiu a ação por litispendência.

Em suas razões recursais, os Embargantes alegam a existência de contradições e omissões, pontuando que
“o r. Acórdão foi contraditório ou ao menos omisso para as embargantes, pelo fato de que a lide conexa, o recurso de apelação, autos no. 1022678-22.2019.8.11.0041, em trâmite perante este r. Juízo, com Acórdão transitado em julgado em 25/11/2022, por maioria, deu provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora, para reconhecer a nulidade da r. Sentença a quo, para homologar o pedido de desistência, consoante previsão do artigo 1.013, § 3o, do CPC, vez que tal pleito não havia sido analisado pelo Juiz de 1o Grau, haja vista o pedido de reunião das ações, com a finalidade de evitar decisões conflitantes (isonomia e segurança jurídica), nos termos do tópico “2.4” e requerimento de item “a.2.1)”.

Pontuam a ocorrência de violação aos princípios da isonomia nos termos do art. 5o,
caput
, da CF/88, e da segurança jurídica.

Argumentam, também, a ocorrência de contradição, ante a necessidade de observar a prevenção processual (conexão), para homologação do pedido de desistência, inexistindo violação ao juiz natural.

Aduzem, ainda, a existência de omissão, eis que apresentaram aos autos
print
do PJE, indicando falha no sistema de transmissão das peças processuais, fato que acarretou a distribuição de diversas ações.

Por fim, requerem sejam os embargos de declaração acolhidos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relato necessário.

VOTO DO RELATOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos nos autos do Recurso de Apelação Cível 1022685-14.2019.811.0041, interpostos por FULL TANQUE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e OUTROS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, sob a alegação da existência de contradição e omissão no acórdão objurgado.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, os Embargantes alegam contradição pela existência de posicionamento divergente lançado no Recurso de Apelação no 1022678-22.2019.811.0041.

Ocorre que, a contradição a que se refere o artigo supracitado é a existente no corpo do próprio acórdão, consistente na discrepância entre os fundamentos e a decisão proferida, não com relação a processo julgado anteriormente.

Sobre a omissão apontada, no sentido de que apresentaram
print
da tela do Sistema PJE, a demonstrar a falha no protocolo da ação, também,

sem razão os Embargantes, eis que o voto condutor pontuou
a inexistência de documento capaz
de comprovar que “
naquele dia (27/05/2019) houve, de fato, problemas técnicos no Sistema PJE, capaz de acarretar o protocolo e distribuição de diversas ações idênticas, como alegado pelo Recorrente
”, portanto insuficiente o mencionado
print
.

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da interposição da apelação, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

O acórdão é claro ao assinalar a inexistência de nulidade na sentença que extinguiu a ação ante o reconhecimento da litispendência, assinalando a necessidade de observância dos princípios que regem o direito processual civil.

A propósito:

“E neste aspecto, destaco que o Código de Processo Civil traz em diversas oportunidades o princípio da boa-fé processual. Vejamos:

“Art. 5o. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boafé. (...)

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; (...)

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (...)

Sobre o tema, ensinamento dos doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in litteris:

“Comporta-se com boa-fé aquele que não abusa de suas posições jurídicas. São manifestações da proteção à boa-fé no processo civil a exceptio doli, o venire contra factum proprium, a inalegabilidade de nulidades formais, a supressio e a surrectio, o tu quoque e o desequilíbrio no exercício do direito.
Em todos esses casos há frustração à confiança ou deslocamento da realidade, o que implica

violação ao dever da boa-fé como regra de conduta.
” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, 2015, p. 99, g.)

Com efeito, o princípio da boa-fé é um dos deveres impostos a todas as partes.

Ao nos depararmos com a situação trazida nos autos, com as suas particularidades, tenho que é possível dizer que houve uma clara tentativa dos autores de burlar o princípio do juiz natural.

A propósito, cito parte do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“Em que pese a apelante alegar que a distribuição destas ações ocorreu por um erro no sistema e, ainda, por um erro crasso de um de seus advogados, verifica-se que, em alguns destes mandados de segurança individuais, somente protocolou o pedido de desistência após a prolação de decisão denegatória de liminar, configurando, portanto, a má-fé da apelante em tentar obter decisões favoráveis, ao distribuir diversas ações idênticas (Id. no 61342580, págs. 04/06).” (Id 64905475)

Também, nesse sentido o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE FORMA REPETIDA - BURLA AO JUÍZO NATURAL - LIDE TEMERÁRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - MULTA FIXADA - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura litigância de má-fé o ajuizamento de ação mandamental de forma reiterada com a finalidade de burlar a livre distribuição dos processos e, assim, o princípio do juízo natural. O valor da multa "deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa" (artigo 81 do CPC), devendo ser reduzido em decorrência da observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-MG - AC: 10000204797831001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 08/09/2020, Data de Publicação: 16/09/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS. INVERSÃO NA ORDEM DE JULGAMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROPOSITURA DE IDÊNTICA DEMANDA EM COMARCA DIVERSA. PRÁTICA CENSURÁVEL. TRANSGRESSÃO AO ART. 253, INC. II, DO CPC/1973. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA NÃO OBSERVADA. OMISSÃO DE TAL FATO POR OCASIÃO DA PROPOSITURA DA SEGUNDA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (...)

1. "Consoante disposto no art. 253, II, do CPC, mesmo que haja a extinção do feito sem resolução do mérito, como na hipótese de desistência, o ajuizamento de idêntica demanda deve ser realizado perante o juízo onde ocorreu a propositura da primeira". (AgRg no AREsp 51.513/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 28/03/2012).

2. Revela-se censurável a conduta do advogado que, após indeferimento do pedido liminar, postula a desistência da ação e propõe idêntica demanda em Comarca diversa com o propósito de obter a medida negada. Litigância de má-fé caracterizada.” (TJ-PR - APL: 16732417 PR 1673241-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 05/07/2017, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2068 13/07/2017)

Importante frisar, não há nos autos qualquer documento que comprove que naquele dia (27/05/2019) houve, de fato, problemas técnicos no Sistema PJE, capaz de acarretar o protocolo e distribuição de diversas ações idênticas, como alegado pelo Recorrente.

Dessa forma, peço vênia a douta relatora, para afastar a alegação de nulidade da sentença, uma vez que o julgador, ao analisar o feito, não pode desconsiderar as peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, verifica-se possível violação ao princípio da boa-fé e tentativa de burla ao princípio do juiz natural, sublinhando que este direito (de desistir) não pode ser visto de maneira isolada, devendo ser considerados os princípios que regem o processo civil.

Razão pela qual, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.”

Na verdade, pretendem os Embargantes a rediscussão da matéria, o que não é possível em embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023